Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VERIFICADA. APELO NÃO CONHECIDO.
1. A dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na sentença recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado.
2. A alegação da parte apelante de que não é cabível o cumprimento de sentença em relação aos honorários em razão da suspensão de sua exigibilidade no título executivo judicial está dissociada da fundamentação de parte da sentença que anulou a cláusula do acordo que dispunha sobre os honorários, ao argumento de que terceiro não pode transacionar sobre os ônus sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.
3. Apelação não conhecida.